Tribunal: TCU
Processo: 000.252/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 403/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e com os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.252/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Luiz Felipe Pires da Costa (OAB/MA 22.567), Fernanda Dayane dos Santos Queiroz (OAB/MA 15.164), Jorge Alessandro Miranda Barros (OAB/MA 14.850) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à representante e à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH acerca da presente deliberação, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 23; 1.6.2. encaminhar cópia da instrução de peça 23, juntamente com cópia da petição inicial (peça 1) e do presente acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.